Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Comprovadas as lesões corporais sofridas pela vítima, inviável o questionamento sobre quem teria iniciado a discussão, tampouco sobre a causa ou motivação dos atos de violência que ensejaram a reação desproporcional do réu.